Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-57.2020.8.14.0136
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10634 - Suspensão condicional da pena
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003082-57.2020.8.14.0136

EMBARGANTE: EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração, em que o recorrente se encontra irresignado contra o acórdão de Id 18069310, que manteve a sentença condenatória de Ezequiel Pereira da Rocha.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante requer que seja suprida a omissão que não apreciou a possibilidade de aplicação do instituto da
sursis
ao recorrente.

III.

Razões de decidir

3.

A matéria não foi trazida no bojo da apelação, revelando-se inovação recursal. Entretanto, na sentença, o magistrado deixou assente que o regime aberto seria mais benéfico ao réu do que o
sursis.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou todas as matérias arguidas no recurso. Regime aberto mais benéfico ao réu.

Dispositivos relevantes: art. 77 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - APL: 00031851920148160104 PR 0003185-19.2014.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargador Telmo Cherem, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2018;
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003082-57.2020.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 18069310

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EZEQUIEL PEREIRA DA ROCHA
, contra Acórdão de Id. 18069310, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o réu à pena total de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 147, do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Ameaça no contexto de violência doméstica).

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no voto julgado à unanimidade perante o E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que tanto no primeiro grau como no segundo grau, não foi analisado a possibilidade de aplicação do instituto da
sursis
.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta omissão.

O Ministério Público em segundo grau, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, requer o embargante que seja verificada uma suposta omissão, pois não teria sido analisada a possibilidade de suspensão condicional da pena.

Ocorre que da análise dos autos é possível aferir que a sentença deixou assente que o
sursis
não seria aplicado, pois a o regime aberto aplicado ao réu seria mais benéfico. Vejamos:

“(...) Deixo de proceder à suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do CPB, porquanto, diante da pena aplicada, vislumbra-se que o seu cumprimento em regime aberto é mais favorável ao réu. (...)”.

De fato esse tem sido o entendimento dos nossos Tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SURSIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SITUAÇÃO MENOS VANTAJOSA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sursis trata-se de benefício dirigido ao acusado que possua pena inferior ou igual a 2 (dois) anos, podendo sua pena ser suspensa por até 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os requisitos elencados no rol de incisos do art. 77 do CP, bem como as condições estabelecidas pelo juiz. No entanto, em determinadas situações, a execução da pena mostra-se mais vantajosa. 2. Embora o Apelado preencha os requisitos, não há dúvidas ser mais benéfico ao réu dar início à execução da pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, cujas condições, de acordo com o posicionamento sumulado do STJ (enunciado 493), não poderão sequer abarcar condições classificadas como pena restritiva de direitos. No sursis , ao contrário, a própria lei fixa como condições obrigatórias no primeiro ano de suspensão a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (artigo 78, § 1º, do CP). 3. Recurso ministerial desprovido. (TJ-ES - APL: 00019382520168080049, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2017).

APELAÇÃO CRIME Nº 3185-19.2014.8.16.0104, DE LARANJEIRAS DO SUL, VARA CRIMINAL. APELANTE - JOAQUIM ROQUI DA ROCHA APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ RELATOR - DES. TELMO CHEREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA. I. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA, NO CASO, MAIS SEVERA DO QUE AS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – AFASTAMENTO. Ainda que satisfeitos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, pode o sursis ser afastado da sentença quando, como no caso, o benefício revelar-se mais gravoso do que o cumprimento da pena em regime aberto. II. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO. Ao advogado nomeado para promover a defesa de réu hipossuficiente será devida verba honorária a ser estipulada de acordo com os vetores erigidos no art. 85-§ 2º do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0003185-19.2014.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Telmo Cherem - J. 19.07.2018). (TJ-PR - APL: 00031851920148160104 PR 0003185-19.2014.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargador Telmo Cherem, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2018).

Ademais, não se pode olvidar que o réu, em sede de apelação não trouxe a matéria para que fosse analisada em segundo grau, revelando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado em sede embargos. Observemos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal. 2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813400-34.2021.8.14.0006 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).

Nesta senda, percebe-se de forma inequívoca que o embargante se encontra irresignado com o julgamento e por esta razão afirma existir omissão onde não há, não sendo possível acatar tal recurso.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024